Tribunal: TJES
Processo: 0001678-64.2013.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001678-64.2013.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCOS DANIEL LABORATORIO LTDA.

APELADO: MUNICIPIO DE CARIACICA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ISSQN. SERVIÇOS DE ANÁLISES CLÍNICAS. POSTO DE COLETA DE MATERIAL BIOLÓGICO. LOCAL DO ESTABELECIMENTO PRESTADOR. UNIDADE ECONÔMICA OU PROFISSIONAL. COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE BITRIBUTAÇÃO COMPROVADA. VALIDADE DOS AUTOS DE INFRAÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA À PESSOA JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por MARCOS DANIEL LABORATÓRIO LTDA contra sentença que julgou improcedente ação anulatória de débito fiscal ajuizada em face do MUNICÍPIO DE CARIACICA, mantendo os Autos de Infração nº 286/2011, 287/2011 e 288/2011, relativos à cobrança de ISSQN incidente sobre serviços laboratoriais prestados em posto de coleta localizado naquele município. A apelante sustenta inexistência de unidade econômica em Cariacica/ES, ocorrência de bitributação, nulidade formal dos autos de infração e requer concessão da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a pessoa jurídica apelante faz jus aos benefícios da gratuidade da justiça; (ii) estabelecer se o Município de Cariacica/ES possui competência para exigir ISSQN sobre serviços laboratoriais cuja análise técnica ocorre em município diverso; (iii) determinar se houve bitributação em razão de suposto recolhimento do imposto ao Município de Vitória/ES; e (iv) verificar a existência de nulidade formal nos autos de infração impugnados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A pessoa jurídica faz jus à gratuidade da justiça quando demonstra impossibilidade de arcar com os encargos processuais, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 481/STJ, circunstância evidenciada pelos documentos que apontam inaptidão perante a Receita Federal, ausência de atividade operacional relevante e significativo passivo financeiro.

4.

O artigo 3º da Lei Complementar nº 116/2003 estabelece que o ISSQN é devido no local do estabelecimento prestador, entendido, nos termos do artigo 4º do mesmo diploma, como o local onde o contribuinte desenvolve atividade de prestação de serviços de forma permanente ou temporária, configurando unidade econômica ou profissional.

5.

O posto de coleta mantido pela apelante no Município de Cariacica/ES constitui unidade econômica apta a caracterizar estabelecimento prestador, pois naquele local ocorre a captação da clientela, contratação dos serviços, coleta do material biológico e disponibilização dos resultados laboratoriais.

6.

A realização da análise técnica do material biológico em município diverso não afasta a incidência do ISSQN em favor do Município onde se perfectibiliza a relação jurídico-tributária com o consumidor.

7.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que, nos serviços de análises clínicas, o ISSQN é devido ao município em que ocorre a coleta do material e a formação da relação jurídica com o usuário do serviço, independentemente do local da análise laboratorial.

8.

A alegação de bitributação não prospera diante da ausência de comprovação concreta e individualizada de recolhimento do ISSQN ao Município de Vitória/ES relativamente aos mesmos fatos geradores constantes dos autos de infração.

9.

Os autos de infração observam os requisitos previstos no artigo 16 da Lei Complementar Municipal nº 27/2009, contendo identificação do contribuinte, descrição da atividade tributada, fundamentação legal, indicação da penalidade aplicada e constituição do crédito tributário.

10.

A insurgência da apelante dirige-se ao mérito da exigência tributária, inexistindo demonstração de vício formal apto a invalidar o lançamento fiscal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O posto de coleta de material biológico configura estabelecimento prestador para fins de incidência do ISSQN quando nele ocorre a contratação do serviço, coleta do material e disponibilização dos resultados ao consumidor.

2.

A realização da análise clínica em município diverso não afasta a competência tributária do município em que se perfectibiliza a relação jurídico-tributária com o usuário do serviço.

3.

A alegação de bitributação exige comprovação concreta do recolhimento do ISSQN sobre os mesmos fatos geradores perante outro ente municipal.

4.

A pessoa jurídica faz jus à gratuidade da justiça quando demonstra incapacidade financeira para suportar os encargos processuais.

5.

Não há nulidade do auto de infração que observa os requisitos legais de identificação do contribuinte, descrição da infração, fundamentação legal e constituição do crédito tributário.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares, cinge-se o caso em tela a analisar a juridicidade da sentença que julgou improcedente a Ação Anulatória de Débito Fiscal ajuizada por MARCOS DANIEL LABORATÓRIO LTDA, mantendo os Autos de Infração nº 286/2011, 287/2011 e 288/2011, lavrados pelo MUNICÍPIO DE CARIACICA em razão do não recolhimento de ISSQN incidente sobre serviços laboratoriais prestados em unidade localizada naquela municipalidade.

Em breve resumo, verifica-se que o laboratório apelante sustenta que os serviços de análises clínicas eram efetivamente realizados em sua sede localizada no Município de Vitória/ES, funcionando em Cariacica/ES apenas posto de coleta de material biológico, razão pela qual entende indevida a cobrança do ISSQN pelo ente municipal apelado. Aduz, ainda, ocorrência de bitributação e nulidade formal dos autos de infração.

Por sua vez, o Município de Cariacica defende a legalidade da autuação fiscal, afirmando que a relação jurídico-tributária se perfectibilizava no posto de coleta localizado naquela municipalidade, local em que ocorria a contratação, coleta e entrega dos resultados dos exames laboratoriais.

Pois bem.

Inicialmente, no que toca ao pedido de gratuidade da justiça formulado em sede recursal, entendo que assiste razão à apelante.

Isso porque os documentos acostados aos autos evidenciam, ao menos em juízo de cognição suficiente para a análise do pleito, situação financeira delicada da pessoa jurídica recorrente, a qual demonstrou encontrar-se inapta perante a Receita Federal, sem atividade operacional relevante e com significativo passivo financeiro, circunstâncias posteriores ao tempo da propositura da demanda e que não foram especificamente impugnadas pelo ente municipal recorrido, já que este manifestou-se de modo genérico sobre o tema.

Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a pessoa jurídica faz jus aos benefícios da gratuidade da justiça quando demonstrada a impossibilidade de arcar com os encargos processuais, nos termos da Súmula nº 481/STJ.

Dessarte,
defiro à apelante os benefícios da gratuidade da justiça.

Superada essa questão, passo ao mérito propriamente dito da demanda.

Como já dito, a controvérsia recursal cinge-se à definição do sujeito ativo competente para a cobrança do ISSQN incidente sobre os serviços laboratoriais prestados pela apelante, especificamente quanto à possibilidade de incidência tributária pelo Município de Cariacica/ES, onde situado o posto de coleta de material biológico.

A sentença recorrida concluiu pela legitimidade da cobrança tributária, adotando entendimento alinhado à orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp nº 1.439.753/PE, segundo o qual é competente para exigir o ISSQN o município em que ocorre a contratação do serviço, a coleta do material biológico e a entrega do respectivo laudo, ainda que a análise técnica do material seja realizada em unidade situada em outra municipalidade.

Com efeito, dispõe o artigo 3º da Lei Complementar nº 116/2003 que o serviço considera-se prestado e o imposto devido no local do estabelecimento prestador, sendo certo que o artigo 4º do mesmo diploma normativo conceitua estabelecimento prestador como o local onde o contribuinte desenvolva a atividade de prestar serviços, de modo permanente ou temporário, configurando unidade econômica ou profissional.

No caso concreto, extrai-se dos autos que o posto mantido pela apelante no Município de Cariacica/ES não se limitava a mero espaço físico de encaminhamento de materiais biológicos, mas representava verdadeira extensão operacional da atividade empresarial desenvolvida pela contribuinte, sendo naquele local realizada a captação da clientela, contratação dos serviços, coleta do material e disponibilização dos resultados laboratoriais.

A circunstância da fase analítica do exame ser realizada em outro município não descaracteriza a ocorrência do fato gerador do tributo em Cariacica/ES, sobretudo porque a relação jurídica estabelecida com o consumidor se perfectibilizava naquela municipalidade.

A propósito, colaciono a ementa do elucidativo julgado do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema em debate:

TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ISS. LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS. COLETA DE MATERIAL. UNIDADES DIVERSAS. LOCAL DO ESTABELECIMENTO PRESTADOR. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1. Discussão a respeito da definição do sujeito ativo do ISS quando a coleta do material biológico dá-se em unidade do laboratório estabelecida em município distinto daquele onde ocorre a efetiva análise clínica.2. "A municipalidade competente para realizar a cobrança do ISS é a do local do estabelecimento prestador dos serviços. Considera-se como tal a localidade em que há uma unidade econômica ou profissional, isto é, onde a atividade é desenvolvida, independentemente de ser formalmente considerada com sede ou filial da pessoa jurídica" (REsp 1.160.253/MG, Rel. Min. CASTRO MEIRA, Segunda Turma, DJe de 19/8/10).3. Na clássica lição de Geraldo Ataliba, "cada fato imponível é um todo uno (unitário) e incindível e determina o nascimento de uma obrigação tributária" (Hipótese de Incidência Tributária. 14ª ed.São Paulo: Malheiros, 2013, p. 73).4. O ISS recai sobre a prestação de serviços de qualquer natureza realizada de forma onerosa a terceiros. Se o contribuinte colhe material do cliente em unidade situada em determinado município e realiza a análise clínica em outro, o ISS é devido ao primeiro município, em que estabelecida a relação jurídico-tributária, e incide sobre a totalidade do preço do serviço pago, não havendo falar em fracionamento, à míngua da impossibilidade técnica de se dividir ou decompor o fato imponível.5. A remessa do material biológico entre unidades do mesmo contribuinte não constitui fato gerador do tributo, à míngua de relação jurídico-tributária com terceiros ou onerosidade. A hipótese se assemelha, no que lhe for cabível, ao enunciado da Súmula 166/STJ, verbis: "Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de uma para outro estabelecimento do mesmo contribuinte".6. Recurso especial conhecido e não provido.(REsp n. 1.439.753/PE, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, relator para acórdão Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 6/11/2014, DJe de 12/12/2014.)

Colaciono, ainda, julgado de minha relatoria sobre situação símile:

[...]2) Os serviços prestados pela requerente – coleta de materiais biológicos e análises laboratoriais –, por não estarem compreendidos nas exceções elencadas nos incisos do art. 3º, sujeitam-se à regra prevista no caput, segundo a qual o imposto é devido no município do estabelecimento prestador, assim considerado o local onde o contribuinte desenvolva a sua atividade, de modo permanente ou temporário, e que configure unidade econômica ou profissional, independentemente da denominação (art. 4º). 3) De acordo com a Corte Cidadã, se o contribuinte colhe material do cliente em unidade situada em determinado município e realiza a análise clínica em outro, o ISS é devido ao primeiro município, em que estabelecida a relação jurídico-tributária, e incide sobre a totalidade do preço do serviço pago, não havendo falar em fracionamento, à míngua da impossibilidade técnica de se dividir ou decompor o fato imponível. 4) Deveras, conforme registrado na sentença, o fato de ter havido coleta de materiais no Município de Vila Velha é incontroverso, o que torna despicienda toda a discussão a respeito de onde teria sido realizada a respectiva análise laboratorial. O mesmo raciocínio é igualmente aplicável às coletas efetuadas no Município de Linhares, se revelando inócua a discussão a respeito da existência, ou não, de Unidade Laboratorial naquela municipalidade, porquanto basta a presença de posto de coleta.[...] (TJES, AC 0000606-55.2016.8.08.0006, 4ª Câmara Cível, Julgado em 04/09/2023)

Como se pode observar, a tese defendida pelo recorrente resta superada há muito pela jurisprudência pátria.

Nesse contexto, correta a conclusão adotada pelo magistrado sentenciante ao reconhecer a incidência do ISSQN em favor do Município recorrido.

Noutra plana, não prospera a alegação de bitributação vertida pelo recorrente.

Isso porque a apelante não demonstrou de forma concreta e individualizada eventual recolhimento do ISSQN ao Município de Vitória/ES relativamente aos mesmos fatos geradores constantes dos autos de infração impugnados, limitando-se a alegações genéricas desacompanhadas de comprovação idônea.

De igual modo, não há falar em nulidade formal dos autos de infração.

Conforme bem consignado na sentença recorrida, os autos administrativos observaram os requisitos previstos no artigo 16 da Lei Complementar Municipal nº 27/2009, contendo identificação do contribuinte, descrição da atividade tributada, fundamentação legal, indicação da penalidade aplicada e constituição do crédito tributário.

A insurgência da apelante, em verdade, volta-se contra o mérito da exigência tributária, e não propriamente contra eventual vício formal do lançamento fiscal.

Como se observa do exposto até aqui, não há razões para reformar o ato judicial recorrido, devendo ser integralmente mantida a sentença de improcedência proferida pelo Juízo de origem.

Diante de todo o arrazoado externado, conheço do recurso de apelação cível interposto por MARCOS DANIEL LABORATÓRIO LTDA e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença vergastada.

Defiro a partir deste momento a gratuidade de justiça requerida, a qual possui efeitos
ex-nunc
.

A título de honorários recursais, fixo o importe de 3% (três por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, ficando tal percentual suspenso em razão da gratuidade conferida em sede de apelação cível.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente relatoria.